Tribunal: CARF
Processo: 10215.000201/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.000201/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.824 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
LBH BRASIL AGENCIAMENTO MARÍTIMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/04/2010
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS
FATOS DESCRITOS. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
É nulo o auto de infração que enseja a preterição do direito de defesa do
contribuinte, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972, por
não demonstrar a motivação da penalidade aduaneira imposta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto relatório oriundo do acórdão de primeira
instância:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de multa aplicada
pela falta da prestação de informações sobre operações executadas, no prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
De acordo com a descrição dos fatos do Auto de Infração, a transportadora informou os
dados de embarque no Siscomex, após o prazo de 7 dias.
O artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966 traz em seu bojo que embaraçar, dificultar ou
impedir a ação da fiscalização aduaneira por qualquer meio ou forma constitui
embaraço à fiscalização. Nesse caso, a própria IN RFB no 28/2004, expressamente no
artigo 44, enquadra esse descumprimento do prazo na informação dos dados de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.000201/2010-25
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.824 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.000201/2010-25

embarque como embaraço, cabendo, portanto, a multa prevista no Regulamento
Aduaneiro.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação, alegando, em síntese,
ilegitimidade passiva, cerceamento ao direito de defesa, imprecisão dos dados da
autuação, ausência de anexação de provas pela RFB da infringência ao prazo para a
prestação de informações
É o relatório.
A Quarta Turma da DRJ/RJO decidiu pela manutenção do lançamento, através do
Acórdão no 12-105-136, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
A prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação ou carga transportada é
punida com multa específica que, em regra, é aplicável em relação a cada escala,
manifesto, conhecimento ou item incluído, após o prazo para prestar a devida
informação, independente da quantidade de
campos alterados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado em 05 de junho de 2019 (e-fls. 59), e interpôs
Recurvo Voluntário em 02 de julho de 2019 (e-fls.63), no qual afirma, em síntese: i) nulidade do
acórdão, pela não indicação dos pressupostos de fato e da motivação; ii) da nulidade do auto de
infração por insuficiência de descrição fática e ausência de documentos comprobatórios; iii)
prescrição intercorrente; iv) da ilegitimidade da recorrente frente o auto de infração – ausência
de responsabilidade solidária – agência marítima x agente de carga; e v) aplicação da denúncia
espontânea.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
O recorrente afirma em síntese:
i) nulidade do acórdão, pela não indicação dos pressupostos de fato e
da motivação;
ii) da nulidade do auto de infração por insuficiência de descrição
fática e ausência de documentos comprobatórios;
iii)prescrição intercorrente;
iv) da ilegitimidade da recorrente frente o auto de infração – ausência
de responsabilidade solidária – agência marítima x agente de
carga; e
v) aplicação da denúncia espontânea.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.824 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.000201/2010-25

Pois bem.
Da nulidade
Preliminar
Afirma o contribuinte que houve nulidade do acórdão, pela não indicação dos
pressupostos de fato e da motivação, bem como a nulidade do auto de infração por insuficiência
de descrição fática e ausência de documentos comprobatórios.
Entendo haver razão nas alegações trazidas pelo contribuinte.
Contrário às glosas efetuadas em processos administrativos fiscais de restituição e
compensação, nos autos de infração lavrados pela fiscalização, lhe é cabível o ônus da prova,
conforme disposição do artigo 373, do Código de Processo Civil.
Vê-se que, no presente caso, apenas a brevíssima descrição dos fatos apresentada
no conteúdo do auto de infração em comento, não tem o condão de impor uma penalidade
aduaneira a todo e qualquer custo,
É necessário, como costumeiramente se encontra em processos de multas
regulamentares aduaneiras, que seja acostado ao auto de infração os documentos hábeis a
comprovar aquilo que se descreve como descumprimento da regra apto ao surgimento do fato
gerador.
Nesse contexto, a falta de provas e de comprovação do ocorrido, interfere
diretamente, e de forma negativa, no direito de defesa do contribuinte, que é disposto não só
como pilar das regras do processo administrativo fiscal, mas também como um pressuposto
constitucional.
Nesse sentido, cito as hipóteses listadas no artigo 59, do Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
No presente caso, em razão da evidente preterição de defesa, aplica-se o artigo 59,
inciso II, para nulidade do auto de infração.
Ante o exposto, voto por acatar a preliminar suscitada, e dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.824 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.000201/2010-25

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital